Tribunal: TJBA
Processo: 8008934-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008934-05.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAMYLLES PASSOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
DIEGO SANTOS BARBOSA

APELADO: LPI - LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA.

Advogado(s)
:
IGOR LOPES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME LABORATORIAL (IGM/IGG) E ALEGAÇÃO DE ERRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória em que a autora imputa ao laboratório réu erro grave em resultado de exame sorológico (IgM reagente em 17/08/2023) e pleiteia danos morais e materiais. Sentença de improcedência (CPC, art. 487, I). Recurso da autora alegando nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de prova testemunhal) e insistindo na tese de falha do serviço. Ministério Público pelo desprovimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal (CPC, art. 370); e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra defeito do serviço laboratorial, com dano e nexo causal (CDC, art. 14, § 1º).

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova impertinente ou inútil ao deslinde da causa (CPC, art. 370). A controvérsia é técnico-documental (marcadores sorológicos IgM/IgG e soroconversão); prova testemunhal é inapta para infirmar resultado analítico de exame, sendo, em rigor, questão aferível por documentos e prova pericial não requerida.

A responsabilidade do laboratório é objetiva quanto ao serviço, mas exige prova do defeito, do dano e do nexo causal (CDC, art. 14).

Cronologia sorológica: (a) 17/08/2023 – IgM reagente no laboratório recorrido; (b) 12/09/2023 a 20/09/2023 – IgG reagente em outros laboratórios e no próprio recorrido. Sequência compatível com soroconversão (IgM inicial e posterior IgG), o que afasta a tese de “inversão” de marcadores ou de erro grosseiro no primeiro laudo.

O valor elevado do IgM (27,7 UI/mL) não evidencia, por si, erro técnico; coaduna-se com infecção recente e necessidade de acompanhamento e novos testes, o que se verificou com IgG subsequente. Ausente prova de vício metodológico, troca de amostra ou laudo equivocado.

Não comprovados gastos específicos decorrentes de diagnóstico inequivocamente errado, nem abalo moral indenizável. Os transtornos relatados derivaram de conduta clínica prudente ante achado plausível, não de falha do serviço. Jurisprudência no mesmo sentido: TJRS, Apelação Cível nº 70083528489, 5ª Câmara Cível, Rel. Lusmary F. Turelly da Silva, j. 15.04.2020, DJe 15.09.2020.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal impertinente em demanda de natureza técnico-documental não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370). 2. Em responsabilidade objetiva de laboratório, é indispensável a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal (CDC, art. 14, § 1º); sequência sorológica compatível com soroconversão não caracteriza erro de exame.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7